Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-34.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0800690-34.2020.8.14.0000
EXEQUENTE: ELINELSON DE OLIVEIRA SILVA

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

2.

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

3.

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

4.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora.
11ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno realizada de 31.03.2021 a 09.04.2021.

Impedimento dos Desembargadores Rômulo Nunes e Vânia Silveira.

Belém/PA, 09 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0800690-34.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE / EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA (ID 3452215)

AGRAVADO / EXEQUENTE: ELINELSON DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADOS: IDENILZA REGINA SIQUEIRA RUFINO (OAB/PA 8.177) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que, diante da ausência de impugnação, homologou os cálculos do exequente no valor de
R$ 188.462,26 (cento e oitenta e oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos),
para todos os fins de direito, bem assim impôs ao executado honorários advocatícios sucumbenciais (Súmula 345/STJ e Tema Repetitivo 973) em percentual mínimo (art. 85, §§ 1º e 3º, inciso I, CPC) e, a
pós o trânsito em julgado, a expedição do competente precatório.

O agravante arguiu a incompetência do juízo para processamento do pedido de cumprimento. Aduzindo tratar-se de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.663.926/RJ) alegou não haver prevenção desta relatoria para as execuções individuais.

Ressaltou que a distribuição por dependência requerida pelo exequente em função tanto do art. 161, I, da Constituição Estadual conjugado com o art. 116, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não pode ser confundida com a prevenção do relator(a) da ação coletiva.

Asseverou que a referida disposição regimental (art. 116) há de se conformar às peculiaridades fáticas da lide coletiva sendo razoável imaginar que afluam centenas de demandas executivas individuais fundadas em um título executivo coletivo.

Destacou que a aplicação indiscriminada do art. 116, I, do RITJPA não resolve o problema, ademais se mostra incompatível com a garantia do amplo acesso à jurisdição. Por fim, aduziu que reconhecer a competência por prevenção em casos semelhantes torna letra morta as disposições do CDC (art. 98, §2º) e do CPC (art. 516).

Conclusivamente, requereu o provimento do Agravo Interno, para anular a decisão homologatória recorrida declarando sua nulidade por violação da garantia do juiz natural.

Em contrarrazões o exequente/agravado requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço do Agravo Interno

A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de pedido individual de cumprimento em razão de acordo firmado nos autos do mandado de segurança coletivo, processo nº
0004396-97.2016.8.14.0000, transitado em julgado.

Determinada a intimação do executado (Estado do Pará) para, querendo, apresentar impugnação (ID 2727678), despacho do qual a Procuradoria Geral do ente público registrou ciência em 17/02/2020, as 15:24:20 (PJE2G), não houve qualquer manifestação tendo decorrido “in albis” conforme certificado pelo senhor Secretário Judiciário (ID 3280711).

Assim, inexistindo impugnação homologo os cálculos do exequente no valor de R$ 188.462,26 (cento e oitenta e oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos)

para todos os fins de direito.

Destaco, oportunamente, consoante entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, no REsp nº 1.648.498-RS (Tema Repetitivo 973), acerca do não afastamento da solução prevista pela Súmula 345/STJ, por conseguinte inaplicabilidade do § 7º, do art. 85, CPC/2015, ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, pelo qual se almeja a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva (in casu mandado de segurança coletivo), que inexistindo na lide originária/coletiva especificação do quantum devido nem identidade dos titulares do direito subjetivo, forçoso reconhecer a necessidade de atuação do advogado na fase de cumprimento e por conseguinte o direito à sua remuneração (honorários de sucumbência).

Nesse sentido colaciono trechos do voto proferido pelo Ministro Gurgel de Faria (relator):

“A regra contida no art. 85, § 1º, do CPC/2015 é clara no sentido de que também na fase de cumprimento de sentença condenatória cabe o arbitramento de honorários, impugnado ou não o título executivo, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Já o § 7º do referido dispositivo dispõe que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada".

Após análise detida do regramento normativo do novel Código de Processo Civil, entendo que não existe razão para se afastar a solução outrora consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação e vigência da Súmula 345 do STJ.

Digo isso porque a exegese literal desse parágrafo sétimo, se feita sem ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pelo art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

Embora seja verdade que o novo CPC tenha aperfeiçoado o processo civil brasileiro em diversos aspectos, foi ele discreto no tocante à regulamentação procedimental das demandas coletivas, seja em relação à fase de conhecimento, seja em relação à fase de cumprimento, de modo que não é possível extrair do citado art. 85, § 7º, a existência de comando normativo também destinado a regular a verba honorária nesses procedimentos específicos que buscam a concreção de direito reconhecido em provimento judicial coletivo.

Isso sopesado, tenho que a interpretação que deve ser dada ao art. 85, § 7º, do CPC/2015 é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação.

Isso porque o cumprimento de sentença de que trata o referido diploma legal é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

Entretanto, quando o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, almeja a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva, ele não pode receber o mesmo tratamento de uma etapa de cumprimento comum, visto que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, cuja existência e liquidez será objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. E isso naturalmente decorre do fato de os sujeitos processuais que a compõem não serem os mesmos da ação cognitiva, uma vez que o exequente, logicamente, não fez parte da fase de conhecimento.

Em outras palavras, nessas decisões coletivas – lato sensu – não se especifica o quantum devido nem a identidade dos titulares do direito subjetivo, sendo elas mais limitadas do que as que decorrem das demais sentenças condenatórias típicas. Assim, transfere-se para a fase de cumprimento a obrigação cognitiva relacionada com o direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária.

Em face disso, a execução desse título judicial pressupõe cognição exauriente, cuja resolução se deve dar com estrita observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, a despeito do nome dado ao procedimento, que induz a indevida compreensão de se estar diante de mera fase de cumprimento, de cognição limitada.

(...)

Tem-se, pois, que a contratação de advogado é indispensável, uma vez que, conforme já demonstrado, também é necessária a identificação da titularidade do direito do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo exauriente dessa específica fase de cumprimento. A imperiosa presença do causídico revela, por consequência, o direito à sua devida remuneração.

(...)

Assim, observa-se que as particularidades processuais da execução individual de sentença coletiva (atual cumprimento de sentença) que motivaram este Sodalício a editar a Súmula 345 do STJ permaneceram inalteradas ao longo do tempo, não se esvaziando diante do novo Código de Processo Civil.

(...)

Diante desse quadro, entendo que não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 reproduz basicamente o contido no art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas por litisconsorte, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.

Assim, inexistindo mudança normativa, quando comparados os referidos diplomas legais, e inalteradas as premissas processuais, mantém-se a aplicabilidade da Súmula 345 desta Corte. Com essas considerações, para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, e na esteira do que já foi decidido pelo STF, assento a seguinte tese: "O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."

No exame do caso concreto e em observância aos fundamentos já expostos, há de se negar provimento ao inconformismo.”

Nesse diapasão, ante o pleito expressamente formalizado (ID 2673488) e considerando a Súmula 345/STJ, assim como o Tema Repetitivo 973, amparada no que está disposto pelo
art. 85, §§ 1º, 2º incisos I a IV, § 3º inciso I, do CPC
, sem olvidar das circunstâncias fáticas, imponho ao executado (Estado do Pará) a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação/crédito ora homologado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o competente precatório em favor do exequente,
assim como a expedição de RPV para pagamento dos honorários de sucumbência

conforme requerido (
ID 2673488
).

Processo apreciado conforme ordem cronológica de conclusão.
”
(ID 3452215).

Antes de enfrentar o questionamento formulado pelo agravante, consistente na alegação de inexistência de prevenção desta relatoria se faz necessário rememorar alguns aspectos da lide originária.

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará - SINDELP/PA impetrou mandado de segurança coletivo, processo nº
0004396-97.2016.8.14.0000,
contra ato omissivo atribuído ao Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará, consubstanciado na negativa de aumentar os subsídios dos Delegados de Polícia, consoante previsto na Lei Complementar Estadual nº 094/2014.

Por decisão unânime este Egrégio concedeu a ordem nos termos do v. Acórdão nº 185.281, posteriormente ratificado pelo v. Acórdão nº 192.626. Em seguida houve negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário.

Ainda nos autos do MS coletivo, mediante petição cadastrada sob o nº 2018.04285909-70, o sindicato impetrante em conjunto com o Estado do Pará e o IGEPREV informaram a esta relatoria que conciliaram nos seguintes termos:

1.

O Estado do Pará e o IGEPREV, em observância à decisão proferida nestes autos, se comprometem, em relação aos servidores ativos e inativos representados pelo Sindicato, a implementar a política de remuneração prevista na Lei Complementar 094/2014, relativa aos exercícios de 2017 e 2018, nos seguintes termos:

•

O reajuste previsto na mencionada legislação para o exercício de 2017 será concedido no mês de dezembro do presente ano, com o consequente reflexo na composição do 13° salário;

•

O reajuste previsto na mencionada legislação para o exercício de 2018 será concedida (sic) no mês de junho de 2019;

2.

Após o cumprimento integral deste acordo, as partes dar-se-ão, a mais plena e irrevogável quitação nos presentes autos no que concernem às parcelas referentes aos anos de 2017 e 2018, bem como em qualquer outra ação que esteja em andamento em relação à concessão de aumento do vencimento-base previsto na Lei Complementar n° 094/2014 no tocante às mencionadas parcelas, ressalvado o direito à execução forçada dos valores acima ajustados, nos autos deste mesmo processo, caso venha a ser necessário; ressalvado também o direito de execução individual e em ação própria, quanto à condenação dos valores retroativos por inadimplência do principal referente aos anos de 2016, 2017 e 2018.

3.

As partes arcarão com os honorários de seus respectivos patronos.

4.

As custas finais ficarão a cargo do Estado do Pará, requerendo-se, desde logo, o reconhecimento de sua isenção.

5.

Sobre as parcelas deverão incidir todas as retenções e descontos legais.

6.

Em face do exposto, as partes requerem a homologação do presente acordo e, desde logo, renunciam à interposição de eventual recurso em face da sentença meramente homologatória do acordo ora firmado.
(Grifei).

Cabe ter em mente que a decisão homologatória desse ajuste restou
publicada no DJE nº 6.543, de 12 de novembro de 2018, estando transitada em julgado desde 21/11/2018, conforme certidão juntada nos autos deste pedido de cumprimento (ID 2673579).

Quanto ao único questionamento formulado pelo agravante inicialmente deve ser observada a competência originária desta Corte de Justiça, prevista no art. 161 da Constituição Estadual Paraense. Confira-se:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição
, compete ao Tribunal de Justiça
:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;

(...)

i)
a execução de sentenças nas causas de sua competência originária
, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.”
Grifei.

Não obstante a clareza da norma constitucional estadual cabe enfatizar que o caso em apreço se trata de pedido individual de cumprimento decorrente de acordo judicialmente homologado, transitado e julgado, em sede de autos de mandado de segurança coletivo, portanto de competência originária desta Corte de Justiça Estadual.

Por sua vez o Código de Processo Civil de 2015 prevê:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária.”

Quanto a prevenção do relator e a competência para execução de seus julgados o nosso Regimento Interno assim determina:

“Art. 116.
A distribuição DA AÇÃO ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito
.”
Grifei.

“Art. 320. Cabe ao Tribunal, nas causas de sua competência originária, a execução de seus acórdãos, a qual sempre ficará a cargo do órgão julgador.”
Grifei.

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção desta relatoria para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originada pela anterior distribuição dos autos da lide coletiva (MS).

O Estado do Pará, entretanto, segundo julgados do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.432.236/SC, AgInt REsp 1.633.824/PB e REsp 1.663.926/RJ) alegou não haver prevenção desta relatoria para as execuções individuais. Estes julgados estão assim resumidos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PARA FINS DE PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 98, CAPUT, § 2º, I, E 101, I, DO CDC. AVOCAÇÃO PELO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. NÃO CONSTATAÇÃO.

1. A Corte Especial do STJ fixou, sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário" (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12.12.2011).

2. A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.

3. Obrigar os beneficiados pela sentença coletiva a liquidá-la e a executá-la no foro em que a ação coletiva foi julgada implica inviabilização da tutela dos direitos individuais.

4. A interpretação conjunta dos arts. 98, caput, § 2º, I, e 101, I, do CDC leva à conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva não torna prevento o respectivo juízo para fins de execução individual, sob pena de tornar letra morta a garantia, referida no acórdão embargado, à efetivação da tutela dos interesses individuais albergados pela ação coletiva, consubstanciada na possibilidade de ajuizamento da demanda executória individual no foro de domicílio do credor.

5. É irrelevante o fato de a execução ter se iniciado nos autos da ação coletiva e continuar na ação de execução individual, em face do caráter disjuntivo de atuação dos legitimados e da expressa previsão da possibilidade do concurso de créditos (art. 99 do CDC).

6. A decisão proferida na Ação Coletiva, sobre a qual se pretende atribuir caráter de definitividade sobre o juízo competente, refere-se à distribuição interna no Foro da Justiça Federal de Brasília/DF (se poderia haver "livre distribuição", ou se deveria ocorrer a concentração na Vara em que processada a execução coletiva), e não à avocação de todas as execuções individuais do País para aquele juízo.

7. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1432236/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 23/05/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. 28,86%. AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAGAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESP N. 1.340.444/RS.

I - Segundo entendimento desta Corte, a competência interna do Superior Tribunal de Justiça tem natureza relativa, não caracterizando nenhuma nulidade a inobservância da suposta prevenção, caso houvesse. (AgInt nos EREsp 1.382.576/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019). Atualmente, por ordem e orientação da Presidência desta Corte Superior, por meio do Despacho Administrativo n. 1.153.590, de 23/3/2018, Processo SEI/STJ n. 1.153.690, as execuções individuais decorrentes de ação coletiva devem ser livremente distribuídas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento administrativo exposto pelo mencionado Despacho n. 1.153.590, entende que o julgamento de Ação Coletiva não enseja a distribuição por prevenção do feito executivo individual, devendo esse ser distribuído por sorteio. Nesse sentido também: AgRg no REsp 1.432.236/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/5/2014, DJe 23/5/2014. Indeferido, portanto o pedido de retirada de pauta.

II - Na origem, trata-se de embargos à execução de sentença referente à obrigação de pagar, relativa ao reajuste de servidores no percentual de 28,86%. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido dos embargos à execução, reconhecendo a prescrição de parte dos créditos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para afastar a ocorrência de prescrição.

III - Considerou a Corte de origem que "houve a propositura de execução da obrigação de fazer, para que fosse determinada a implantação do reajuste nos contracheques dos servidores. A referida instauração interrompe a fluência do prazo prescricional qüinqüenal, nos termos do Decreto n° 20.910/1932 e do Decreto-Lei n° 4.597/1942. Logo, tendo a sentença relativa à obrigação de fazer transitado em julgado em 07/10/2010, o prazo prescricional só se consumaria em 07/10/2015. A presente ação executiva foi proposta em 10/10/2012, não sendo alcançada pela prescrição. Assiste razão, portanto, ao Sindicato apelante neste aspecto".

IV - Percebe-se que a Corte de origem considerou que a propositura da execução de obrigação de fazer interrompeu a fluência do prazo prescricional para a propositura da ação executiva da obrigação de dar/pagar.

V - Quanto a este ponto, o acórdão objeto do recurso especial diverge da interpretação desta Corte que é no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para a execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título.

VI - Segundo entendimento do STJ, "Havendo execuções de naturezas diversas, entretanto, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação". (REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe 12/6/2019).

VII - Embora haja, no acórdão que manteve a insubsistência da obrigação de fazer, referência a remanescer obrigação de dar (fls. 135 e 138), tal menção não é suficiente para enquadrar esta execução de obrigação de dar na exceção prevista no paradigma citado. Isto porque não se reconheceu que a presente execução da obrigação de dar dependesse da obrigação de fazer, como previsto no acórdão proferido na Corte Especial.

VIII - Assim, considerando-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 15 de fevereiro de 2002, e que a ação de execução da obrigação de dar/pagar foi protocolada em 8 de novembro de 2012 (fl. 30) é de se reconhecer a prescrição da pretensão.

IX - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial reconhecendo a prescrição da pretensão executiva.

X - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1633824/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2º, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ.

1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

5. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

Nas razões recursais depois de invocar os julgados acima elencados o agravante ressaltou:

“Nem se diga que seria o caso de proceder ao distinguishing entre o caso citado como precedente e a situação concreta destes autos, em virtude do fato de, aqui, tratar-se de mandado de segurança coletivo ajuizado originariamente no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A razão é a mesma e se mantém em ambos os casos.”
(ID 3694168, página 209) Grifei.

Data vênia
, mas o exame detalhado sobre os referidos julgados revela uma situação fática absolutamente distinta da presente hipótese. É o que tentarei demonstrar a seguir.

̈

AGRG NO RESP 1.432.236/SC, julgado em 13/05/2014, Relator Ministro Herman Benjamin:

Cuidava-se de Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA nº 0006542-44.2006.4.01.3400-2006.3400.006627-7/DF. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA ORIGINÁRIA. COISA JULGADA.

- Havendo determinação expressa no sentido de que a execução da sentença deveria ser promovida nos autos da Ação Ordinária Coletiva n. 2006.34.00.006627-7/DF, inviável, sob pena de ofensa à coisa julgada, o processamento, nesta 4ª Região, das execuções individuais promovidas pelos associados da ASDNER. - Entendimento que se alinha ao precedente da Segunda Seção desta Corte - Conflito de Competência nº 5004997-35.2013.404.0000/SC.”

O Ministro Relator consignou na sua decisão monocrática:

“O STJ dirimiu a presente questão no CC 131.123/DJ (Primeira Seção, Data do Julgamento 26.2.2014, de minha relatoria, pendente de publicação), fixando entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, possibilitando o ajuizamento da ação no foro do domicílio dos exequentes.”

Em seguida, quando proferiu o seu voto no Agravo Regimental sua Excelência, embasado em julgado da Corte Especial sob a sistemática do art. 543-C (REsp 1.243.887/PR) reiterou assentando “
que a execução individual proveniente de ação coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do credor.”

O que se percebe é que o julgado dirimiu qual seria o juízo competente para processar as execuções individuais decorrentes de sentença condenatória proferida em sede de ação coletiva, ou seja, em nenhum momento houve o enfrentamento da temática alusiva a prevenção de relator para as execuções individuais, sobretudo em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual.

̈

AGINT RESP 1.633.824/PB, julgado em 15/08/2019, Relator Ministro Francisco Falcão:

Deste julgado o Estado do Pará, ora agravante, transcreveu a seguinte passagem:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento administrativo exposto pelo mencionado Despacho n. 1.153.590, entende que o julgamento de Ação Coletiva não enseja a distribuição por prevenção do feito executivo individual, devendo esse ser distribuído por sorteio.”
(ID 3694185, página 136) Grifei.

A leitura isolada deste excerto parece corroborar a tese do agravante. Contudo, nesse julgado a exemplo do anterior também não houve enfrentamento da temática alusiva a prevenção de relator para as execuções individuais em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual.

Além disso, logo no início do seu voto o Ministro relator consignou
“a competência interna do Superior Tribunal de Justiça tem natureza relativa, não caracterizando nenhuma nulidade a inobservância da suposta prevenção, caso houvesse (AgInt nos EREsp 1.382.576/MS, Rel Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019.”
(Destaquei).

Diante da referida citação se percebe que o agravante ao invocar como paradigma o AgInt REsp 1.633.824/PB - que por sua vez faz referência ao AgInt nos EREsp 1.382.576/MS - atirou no que viu e acertou no que não viu, pois no presente caso a prevenção da relatoria nada mais é do que competência interna e portanto relativa, não se confundindo com a competência absoluta estabelecida pelo Texto da Carta Estadual (art. 161, inciso I, alíneas
“c”
e
“I”
).

Dito isto, observo que no AgInt REsp 1.633.824/PB igualmente não houve o enfrentamento da temática referente a prevenção de relator para as execuções individuais em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual.

̈

REsp 1.663.926/RJ, julgado em 16/05/2017, Rel. Ministro Herman Benjamin.

Neste julgado, a exemplo de outro já referido (AgRg no RESP 1.432.236/SC), o Tribunal da Cidadania assentou que a sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais.

Contudo, o julgado também não enfrentou a questão da prevenção do relator para as execuções individuais em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual.

Dessa forma, diversamente do sustentado pelo agravante, é caso para proceder a necessária distinção considerando que todos os julgados citados nas razões deste recurso não guardam perfeita similitude fática com a hipótese em concreto.

Neste diapasão, cumpre refutar toda e qualquer afirmação no sentido de que a aplicação de regra regimental deste Tribunal de Justiça (art. 116, I, do RITJPA) esteja por desconsiderar as disposições do CDC (art. 98, §2º) e do CPC (art. 516).

Data vênia, em verdade o agravante distorce a realidade invocando disposições normativas que versam sobre outra hipótese fática, isto é, aqueles casos em que após a prolação da sentença coletiva se faz necessário o ajuizamento da execução individual para promover a liquidação da condenação.

No caso em análise, mostra-se desnecessária
prévia ação de liquidação bastado o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído no mandado de segurança coletivo.

Acrescento que a suposta ausência de prevenção vem sendo rechaçada por este Plenário. Neste sentido: Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº
0805603-93.2019.8.14.0000, julgado em 16/12/2020 e
Agravo Interno no Pedido de Cumprimento nº
0807030-28.2019.8.14.0000, julgado em 22/02/2021.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/04/2021